Tribunal: CARF
Processo: 10980.004590/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.004590/2005-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.963 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VILMA DE JESUS PERUSSELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
ESCOLHA DO MODELO DE DECLARAÇÃO. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Não é facultado ao contribuinte que declarou no modelo completo da DAA, em
sede de recurso administrativo, valer-se do desconto padrão de 20%, sem
necessidade de comprovação, permitido unicamente a quem optou por declarar
no modelo simplificado..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em
que foram apuradas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004590/2005-20
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004590/2005-20

- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 19.049,00, por
falta de apresentação de comprovantes;
- deduções indevidas de despesas com instrução, no valor total de R$
3.582,00, por falta de apresentação de comprovantes.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou:
- que suas declarações de imposto de renda eram feitas por contador, que
guardava a documentação.
- quanto às despesas com educação, apresentou comprovantes de pagamento ao
Colégio Santa Cruz, no total de R$ 2.289,14, relativos ao filho de 10 anos, e de
pagamento de escola infantil, de R$ 2.064,52, referentes à filha de 4 anos.
- quanto às despesas médicas, argumenta que toda a documentação ficou com o
contador, dela não dispondo até o momento. Que, no entanto, com as informações
dos pagamentos é possível diligenciar para verificar a veracidade das declarações,
razão pela qual requer a realização de diligência.
- alternativamente, requer o arbitramento das despesas dedutíveis com base no
percentual do desconto simplificado (20%).
- que a autoridade fiscal deve comprovar inequivocamente os fatos que afirma
terem ocorrido e que dão origem à cobrança.

Após análise, a DRJ em Curitiba/PR manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 06-18.811 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 56 e segs.):
“(...)
Como se verifica, trata-se de prerrogativa legal da fiscalização exigir a
comprovação relativa às deduções pretendidas pelos contribuintes.
Nesse contexto, legítimo o auto de infração lavrado para a exigência do crédito
tributário resultante da glosa de despesas que a contribuinte não comprovou.
De outra parte, quanto ao pedido de diligência, por meio da qual a impugnante
pretende que terceiros sejam intimados e para que, assim, sejam produzidas as provas
que não apresentou à fiscalização e nem na fase impugnatória, deve ser indeferido,
porquanto não caiba à autoridade de julgamento, tampouco à de lançamento, substituir
a parte no seu dever probante.
(...)
Havia, portanto, um limite individual a ser observado, para a contribuinte ou
seus dependentes, que, para o ano-calendário 2003, era de R$ 1.998,00 .
Note-se que, a teor do art. 40 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, não
se enquadram no conceito de despesa de instrução os gastos relativos a materiais
escolares.
No caso, às fls. 35/48, a impugnante comprova despesas de instrução com seus
dependentes (fl. 15), nos valores de R$ 2.105,93 com o filho Marcos Vinícius
Perusselo e de R$ 1.939,20 com a filha Gabriela Perusselo. Observe-se que, dos
comprovantes apresentados em relação à dependente Gabriela, não são dedutíveis os
valores relativos a apostilas, convites e "outros" (fls. 46, 47 e 48), no total de R$
125,00.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004590/2005-20

Desse modo, considerando o limite individual de R$ 1.998,00, há que ser
restabelecida apenas a dedução de despesa de instrução de R$ 3.937,20 (R$ 1.998,00 e
R$ 1.939,20) alteração que correspondeu à exigência de R$1.082,73 de IRPF, além da
multa e dos juros correspondentes.
Quanto às despesas médicas, observando-se a análise efetuada em preliminar,
no sentido de que todas as deduções estão sujeitas à comprovação e de que a guarda da
documentação correspondente é dever do contribuinte, descabe o restabelecimento das
deduções, porquanto a impugnante não apresenta comprovação alguma a elas
correspondente.
No que se refere ao pedido para que seja aplicado o desconto "arbitrado" de
20%, em substituição às deduções que declarou e que não consegue comprovar,
também descabe provimento, por falta de previsão legal, em se tratando de declaração
apresentada no modelo completo. De outra parte, esclareça-se que a opção pelo
modelo da declaração (completa ou simplificada) toma-se definitiva com a sua
entrega, apenas se admitindo a alteração de formulário dentro do prazo anual de
apresentação, nos termos do art. 57 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções de despesas com instrução, e manter as demais
glosas.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 64 e segs., no
qual, quanto às despesas médicas, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas, reitera
sua solicitação de diligências e alternativamente pede seja aplicado o desconto padrão do
formulário simplificado da DAA. Não mais menciona as despesas com instrução.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo pois, como não há no AR dos Correios a data da entrega,
este julgador acata as razões discorridas no despacho da unidade da Receita Federal de fl. 68, e
atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004590/2005-20

despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e outros, o que não foi feito, ainda que
parcialmente.
No caso em comento, a contribuinte não logrou apresentar quaisquer documentos
comprobatórios das despesas médicas, e solicita que se proceda a diligências, no curso do
julgamento do recurso, para fins de obtenção dos mesmos. Tal pedido é improcedente é aqui
indeferido pois, como muito bem esclareceu a turma julgadora na DRJ, não cabe ao Fisco e nem
ao julgador administrativo produzir as provas que são de exclusiva responsabilidade do
contribuinte trazer aos autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004590/2005-20

Quanto ao pedido alternativo de se valer do desconto padrão de 20% sobre a base
de cálculo do imposto, repiso os esclarecimentos já prestados pela DRJ em seu acórdão, de que o
modelo de declaração utilizado, completo ou simplificado, é uma opção irretratável do
declarante. Ao optar pelo modelo completo, como foi o caso, presume-se que o declarante tenha
em mãos os documentos comprobatórios das deduções utilizadas, caso contrário poderia ter se
valido do modelo simplificado, que dispensa comprovação para utilização do desconto padrão de
20%. Não o tendo feito, a pretendida alteração de modelo não é possível em sede de recurso
administrativo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital